Tribunal: STF
Processo: AI 761382
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME JURÍDICO. INVIABILIDADE DE MANUTENÇÃO DE VANTAGEM SALARIAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CONFIGURADA.



    Transposição de regime jurídico a caracterizar a extinção do contrato de trabalho e a criação de nova relação jurídica. Inviabilidade de manutenção de vantagem salarial anterior. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.